Tribunal: TJES
Processo: 5012896-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012896-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA DA SILVA SPEROTTO
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012896-21.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDO
: BRUNA DA SILVA SPEROTTO, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL E COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese, a Autora em sua inicial narra que as Requeridas promoveram a redução unilateral do limite de seu cartão de crédito, de R$ 2.500,00 para R$ 500,00, sem prévia comunicação, com consequente recusa de compras e constrangimentos. Pede nestes termos, o restabelecimento do seu crédito, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a 1 Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela 1 Requerida consistem: (i) avaliar a alegação de ilegitimidade passiva; (ii) legalidade das cláusulas contratuais do serviço de cartão de crédito contratado junto ao Requerido, sob argumento de inobservância do dever de informação ante ausência de notificação prévia para redução unilateral do crédito; (iii) na verificação os requisitos necessários a condenação de indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais da 1 Requerida (Banco Cooperativo do Brasil S.A), adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrid
a”).

6. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que a recorrente além de não comprovar a efetiva deterioração do perfil de risco do consumidor que justificasse a dispensa da antecedência prevista no art. 10, §1º da Resolução BCB 96/2021, tampouco comprova ter promovido prévia ciência ao Recorrido da alteração ou resilição das condições contratuais inerentes ao serviço ora em análise, o ônus que lhe incumbia na forma do art. 14, §3º, CDC.

7. Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que é legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução ou mesmo o cancelamento do limite do cartão de crédito, em razão de nova análise do perfil de risco do consumidor, desde que tal conduta seja previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos.

8. No presente caso, entretanto, não há comprovação de prévia notificação ao consumidor quanto à desabilitação da função crédito promovida pelo Requerido, sendo certo que nem sequer nas faturas juntadas aos autos consta eventual aviso nesse sentido, tampouco indica o banco recorrido que realizou a referida comunicação por outros meios, restando caracterizado no feito o abuso de direito do Recorrido, ensejando, diante da ilegalidade perpetrada, o direito ao consumidor do retorno ao
status quo ante
, com o restabelecimento do limite de crédito do cartão.

9. Por fim, considerando que houve a desabilitação da função crédito de seu cartão, promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem comunicação prévia a seu titular, entendo ainda configurado o dano moral sustentado, fazendo
jus
a consumidora, por isso, a adequada compensação, diante de efetiva falha quanto ao dever de informação (artigo 6, VIII, do CDC) da Recorrente, fato que configura danos morais
in re ipsa.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)